Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO DE VEÍCULO. LÂMPADAS COMPRADAS 5 MESES APÓS O ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material, em virtude de acidente de trânsito datado de 6.9.2024, excluindo o valor referente à compra de lâmpadas em 20.2.2025.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que os reparos do veículo foram realizados de maneira parcelada, à medida que dispunha de valores. Acrescenta que “o simples fato de a compra ter sido realizada em data posterior não descaracteriza o nexo de causalidade, haja vista que a necessidade de conserto decorreu diretamente do evento danoso”. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a compra de lâmpadas para conserto de veículo após 5 meses da data da colisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que em 06/09/2024, por volta das 18h30, trafegava pela rua e parou em uma faixa de pedestre, tendo a requerida colidido na traseira do veículo da requerente. Afirma que no momento não sentia dores, mas que, posteriormente, necessitou de atendimento médico. Postulou indenização pelos danos materiais sofridos (conserto do veículo, locação de outro veículo, descontos de quilometragem e vale-refeição, lâmpadas e medicamentos).
5. No caso, não consta dos autos informação acerca da data de conserto e indisponibilidade do veículo da autora para transitar, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a fim de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a compra das lâmpadas constantes do comprovante de ID 226700475, pág. 3. Ademais, das fotografias anexadas ao ID 72113907 não é possível vislumbrar dano aos faróis ou lâmpadas do automóvel. Com efeito, os próprios orçamentos apresentados na inicial descrevem que o conserto do veículo não compreendeu as referidas peças.
6. Por oportuno, pelo valor pleiteado a título de ressarcimento por aluguel de carro (R$ 645,00), que não foi comprovado, infere-se que o veículo da recorrente foi consertado poucos dias após o acidente, não sendo plausível que tenha transitado por vários meses com as lâmpadas queimadas, por ausência de recursos financeiros. Inclusive, consta do comprovante de ID 226700475, pág. 3 a compra de 4 lâmpadas denominadas “2 polos 5/21w”, sendo que duas lâmpadas iguais já haviam sido adquiridas anteriormente em 12.11.2024 (ID 226700475, pág. 1). Convém destacar, ainda, que a lâmpada H7 constante da nota fiscal de ID 226700475, pág. 1, é utilizada no farol dianteiro do veículo da autora e inexiste nos autos notícia de dano à parte frontal do automóvel, fato que, associado a inclusão de despesa com veículo diverso (ID 226700475, pág. 2), coloca em dúvida a boa-fé da recorrente.
7. Ressalte-se que, considerando o decurso de pouco mais de 5 meses entre a data do acidente a compra das lâmpadas, a correlação direta com o sinistro não pode ser de forma automática, devendo ser considerada a hipótese de desgaste natural ou outro evento superveniente quando inexiste prova concreta da relação de causalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.